Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de resolução contratual proposta por Felipe Pessoa Perlingeiro contra Wish S.A. (Exclusive Guest) e RCI Brasil – Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda., pleiteando reconhecimento de falha na prestação dos serviços e propaganda enganosa.
2. A decisão agravada indeferiu pedido de exibição integral de documentos e gravações, sob fundamento de inexistência dos arquivos requeridos, e deixou de analisar o pleito de inversão do ônus da prova.
3. O autor agravou requerendo a reforma da decisão para determinar a exibição dos documentos solicitados ou a inversão do ônus da prova.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica subjacente configura relação de consumo, apta a autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; e (ii) saber se a negativa de apreciação do pedido de inversão do ônus probatório e de adequada instrução caracteriza cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
5. A contratação de serviços de intercâmbio e hospedagem pelo agravante, na condição de destinatário final, e a atuação das agravadas como fornecedoras de serviços caracterizam relação de consumo, atraindo a incidência dos arts. 2o e 3o do CDC. 6. As informações e promessas veiculadas na fase pré-contratual, inclusive durante o pitch de vendas, integram o conteúdo do contrato, nos termos do art. 30 do CDC, sendo pertinentes à apuração de eventual propaganda enganosa e falha na prestação do serviço. 7. A impossibilidade do consumidor de acessar, por meios próprios, gravações, scripts e registros internos das fornecedoras evidencia hipossuficiência probatória e assimetria informacional, o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 8. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser determinada antes ou durante a fase instrutória, com reabertura da instrução, a fim de assegurar às partes a adequada produção de provas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do autor Felipe Pessoa Perlingeiro apenas para determinar a aplicação do regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em seu favor quanto às condições negociais, e a reabertura da instrução para oportunizar às partes a produção probatória.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 30; CPC, art. 400.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/06/2021, DJe 22/06/2021.